Tribunal: TJMT
Processo: 1034742-59.2022.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034742-59.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[KAMYLLY MELO DA SILVA SANTOS - CPF: 078.251.471-54 (APELADO), ERIVELTON DEBONI DOS SANTOS - CPF: 688.425.201-44 (ADVOGADO), KAROLYNNY MELO DA SILVA SANTOS - CPF: 084.307.161-30 (APELADO), TATIANE SILVA MELO - CPF: 705.059.691-49 (APELADO), AUREA GAUDENCIA DA SILVA - CPF: 317.988.531-91 (APELADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível no
1034742-59
.2022.8.11.0041
– Capital

Apelante:
Azul
Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

Apeladas:
Kamylly Melo da Silva Santos e outras

EMENTA

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CANCELAMENTO DE VOO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – REMARCAÇÃO DO VOO PARA DEPOIS DE CINCO DIAS DO CONTRATO ORIGINAL - DANO MORAL CONFIGURADO – MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O cancelamento do voo com base na reestruturação da malha aérea é incapaz de isentar a responsabilidade da companhia aérea, mormente se tratar em fortuito interno.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível no
1034742-59
.2022.8.11.0041
– Capital

Apelante:
Azul
Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

Apeladas:
Kamylly Melo da Silva Santos e outras

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Azul
Linhas Aéreas Brasileiras S.A.
, visando reformar a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 8a Vara Cível da Capital, que na ação de indenização por dano moral movida por
Kamylly Melo da Silva Santos e outras
,
julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a ré ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de dano moral
,
além das custas processuais e honorários advocatício fixado em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, a apelante suscita preliminarmente sua ilegitimidade passiva, ao passo que as passagens foram adquiridas por um intermediário, imputando o defeito do serviço. No mérito, justifica que a alteração no voo adquirido pelas apeladas se deu em decorrência da reestruturação da malha, procedendo a prévia comunicação das alterações à agência de turismo.
Menciona que atendeu as orientações da agência reguladora, sendo ofertado embarque em voo próximo disponível, defendendo a inexistência do dano moral.

Subsidiariamente, requer a minoração do
quantum
fixado a título de dano moral
.

As apeladas apresentaram contrarrazões, formulando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 25 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível no
1034742-59.
2022.8.11.0041
– Capital

Apelante:
Azul
Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

Apeladas:
Kamylly Melo da Silva Santos e outras

VOTO

Cinge-se dos autos que
Kamylly Melo da Silva Santos,
Karolynny Melo da Silva Santos, representada pela genitora Tatiane Silva Melo Santos, e Aurea Gaudencia da Silva, movem ação indenizatória por dano moral em desfavor da
Azul
Linhas Aéreas Brasileiras S.A., discorrendo que adquiriram passagens aéreas com a ré para o dia 11.01.22, saindo de Cuiabá, com destino a Juazeiro do Norte/PE, retornando em 27.01.22.

Contudo, de forma unilateral, a ré alterou a data do retorno para o dia 02.02.26, causando-lhe gastos não programados, além da remarcação de uma cirurgia da menor que também resultou no comprometimento do seu retorno escolar.

Após o trâmite processual, o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a ré ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de dano moral às autoras
, sendo destes R$10.000,00 destinado à autora menor, e para cada uma das outras autoras, a importância de R$5.000,00;
além das custas processuais e honorários advocatício fixado em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (id. 199334727).

Inconformada, a apelante suscita preliminarmente sua ilegitimidade passiva, ao passo que as passagens foram adquiridas por um intermediário, imputando o defeito do serviço. No mérito, justifica que a alteração no voo adquirido pelas apeladas se deu em decorrência da reestruturação da malha, procedendo a prévia comunicação das alterações à agência de turismo.
Menciona que atendeu as orientações da agência reguladora, sendo ofertado embarque em voo próximo disponível, defendendo a inexistência do dano moral.

Subsidiariamente, requer a minoração do
quantum
fixado a título de dano moral
.

Por proêmio, com relação a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada, a questão é tranquila ao passo que resta inequívoco que a apelante é a responsável por operar o voo em questão, beneficiária dos lucros das vendas das passagens, respondendo, portanto, por eventuais danos causados aos consumidores.

Não se desconhece a solidariedade
trazida pelo art. 25 do CDC, contudo, cabe ao consumidor escolher se demanda o fornecedor mediato, imediato ou todos envolvidos na cadeia de produção/circulação,
restando afastada a preliminar
.

Ultrapassada a questão, é cediço que
a responsabilidade do transportador aéreo pelos danos decorrentes da prestação defeituosa do serviço é objetiva, conforme preconiza o artigo 14,
caput
, do Código de Defesa do Consumidor, dispensando a demonstração de culpa.

Conforme se infere dos autos, de fato, restou demonstrado a alteração unilateral do voo originalmente adquirido pela apelada, limitando a apelante justificar com base na reestruturação da malha aérea, incapaz de isentar a responsabilidade mormente se tratar em fortuito interno.

Além disso, não se desincumbiu a apelante demonstrar a real necessidade da aludida reestruturação no dia que procedeu ao cancelamento do voo, não constando dos autos qualquer documento neste sentido.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – APLICABILIDADE CDC – ATRASO DE VOO – REESTRUTURAÇÃO DA MALHA AEROVIÁRIA – AUSÊNCIA DE PROVA – VIAGEM INTERNACIONAL - ATO ILÍCITO CONFIGURADO– DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR ARBITRADO MANTIDO - JUROS DE MORA A PARTIRDA CITAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. Cabia a empresa comprovar que o cancelamento do voo se deu em razão de reestruturação da malha aeroviária, porém não se desincumbiu. Configura o dever de indenizar se a empresa aérea não demonstra que, prestado o serviço, o defeito inexiste ou mesmo a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (artigo 14, §3o do Código de Defesa do Consumidor). A indenização por dano moral fixada com observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e em dissonância com parâmetros adotados pelo E. Superior Tribunal de Justiça deve ser mantida. Os juros de mora incidem a partir da citação, por se tratar de relação contratual
.” (TJMT , Rac 1047848-93.2019.8.11.0041, 1a Câm. de Direito Privado, Desa. Rel. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 20.04.21).

“
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TRANSPORTE AÉREO. Reestruturação da malha aérea. Fato previsível que não exclui a responsabilidade da transportadora. Má prestação do serviço caracterizada. Atraso de voos que ocasionou a chegada do autor ao destino após horas do inicialmente previsto (oito horas na ida e cinco na volta), sem assistência com alimentação Opção pelo transporte aéreo se relaciona justamente com a rapidez prometida. Dano moral caracterizado. "Quantum" indenizatório fixado em R$10.000,00, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO
”. (TJSP, Rac n. 1014811-41.2020.8.26.0003, 17a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Afonso Braz, j. 31.03.21).

Dessa forma, não resta dúvida quanto a falha na prestação do serviço oferecido, concernente no atraso de voo adquirido pelas apeladas, diga-se, remarcado para cinco dias após a data inicialmente aprazada, restando caracterizado o dever de indenizar da ré.

Assim, percebe-se que os transtornos enfrentados pelas apeladas decorreram não só do atraso do voo, mas as consequências que advieram. Vê-se que a menor possuía procedimento cirúrgico agendado para o dia 31.01.22, ocasionando toda reprogramação, além de impactar no seu retorno escolar.

Logo, há de se concluir que pela responsabilidade da apelante quanto ao dano sofrido pelas apeladas, em razão da má prestação do serviço, sendo imperiosa a condenação da apelante pelo dano extrapatrimonial, de modo que passa-se a análise do
quantum
indenizatório, objeto de irresignação recursal.

É sabido que a Constituição Federal em seu art. 5o, inc. V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, posto que é de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Sendo assim, é certo que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Ainda, em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para, de alguma forma confortá-lo, visando à compensação pelo dano sofrido.

A jurisprudência é pacífica no entendimento de que o magistrado possui o livre convencimento para fixar o valor que entender justo a título de indenização por dano moral,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DANO MORAL. VALOR DA CONDENAÇÃO. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. MAJORAÇÃO.
Não havendo limites quantitativos legais para o arbitramento do valor devido a titulo de indenização por danos morais, deve esta ser fixada ao livre arbítrio do juiz, observando, por óbvio, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. Para tanto, indispensável a fixação da quantia de forma compatível com a reprovabilidade da conduta, com a gravidade do dano por ela ocasionado, com as condições econômicas e sociais das partes. APELO PROVIDO.
(TJRS, RAC n. 70034070003, 9a Câm. Cív., Rel. Des. Marilene Bonzanini Bernardi, j. 23.06.2010 – negritei e grifei)

Nesta trilha, vislumbro que a indenização imposta no ato sentencial, em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) pelo dano moral, sendo destes R$10.000,00 destinado à autora menor, e para cada uma das outras autoras, a importância de R$5.000,00, cumprirá a finalidade de inibir a apelante à repetição da falha, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como a imediata reparação do erro.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Por derradeiro, majoro a condenação dos honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Em face do exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2024